Tribunal: TJDFT
Processo: 0158464-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0158464-75.2008.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS GONZAGA TAVARES, MARCONI TAVARES FRANCA DESPACHO Intime-se a recorrente FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se o pedido de desistência dos recursos constante do ID no 46540167 abrange também a recorrida MARIA DAS GRAÇAS GONZAGA TAVARES. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007